Tribunal: TJSP
Processo: 1103336-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Boleto adulterado. Condenação da autora no pagamento de valores em outra ação proposta pelo cliente. Pretensão de ressarcimento em face da ré por ter constado como beneficiária do titulo Impossibilidade. Ausência de responsabilização da Pagseguro, que é mera intermediária do pagamento. Empresa não tem ingerência na essência dos negócios realizados pelos seus usuários. Ação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Boleto adulterado. Condenação da autora no pagamento de valores em outra ação proposta pelo cliente. Pretensão de ressarcimento em face da ré por ter constado como beneficiária do titulo Impossibilidade. Ausência de responsabilização da Pagseguro, que é mera intermediária do pagamento. Empresa não tem ingerência na essência dos negócios realizados pelos seus usuários. Ação improcedente. Recurso provido.